Tribunal: STF
Processo: RHC 259341
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Claudino da Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 974.963/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de THIAGO CLAUDINO DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Consta dos autos que o ora paciente foi condenado como incurso nas sanções do 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 700 dias-multa (fls. 195/199). Extrai-se dos autos, ademais, que o Tribunal a quo, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela Defesa (fls. 43/59). Eis a ementa do acórdão: 



    [...]



    Em suas razões, sustenta a parte impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que "além da ausência de prévia investigação, situação flagrâncial de venda de drogas, filmagem da abordagem ou autorização por escrito demonstrando que foi franqueada a entrada dos milicianos na residência do Paciente, tenho que, pelo contrário, a ENTRADA FOI FORÇADA, afastando qualquer eventual voluntariedade da família do Paciente ao autorizar o ingresso policial em sua residência " (fl. 7). Diz, ainda, que "faz-se necessário reconhecer a ILICITUDE dos meios de prova (informação por meio não identificado - denúncia anônima – violabilidade do domicílio – ausência de comprovação de autorização de forma legal) que resultou em vício absoluto do processo ab initio, restando à anulação do presente feito com fundamento no artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal" (fl. 15). Requer, ao final (fl. 25): a) Que seja reconhecida a ILICITUDE dos meios probatório, com regular anulação do presente processo ab initio com fundamento no artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal. Ainda supletivamente, requer a nulidade do processo, a contar da denúncia, conforme disposto no artigo 573, § 1º do Código de Processo Penal; b) Seja reformada a sentença/acórdão a fim de que o Paciente seja ABSOLVIDO pela prática do crime previsto nos art. 33 da lei 11.343/06, com base no art. 386, inciso II, III, V, VII, do Código de Processo Penal; c) Pelo princípio da eventualidade, decotar a moduladora da quantidade da substância estupefaciente apreendida, uma vez que é significativa, em relação a ao Paciente. (eDOC 42)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 56)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Não bastasse, o recorrente não impugna nenhum fundamento da decisão recorrida, de modo a ofender o princípio da dialeticidade. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.(AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente